Tribunal: STF
Processo: ARE 1492090
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL E DA VALIDADE DO ATO NORMATIVO QUE DETERMINOU A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - DESCONTOS NOS PROVENTOS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR 1.012/2007 - PRETENSÃO DE REFORMA - POSSIBILIDADE - DECRETO ESTADUAL 65.021/2020 QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE DESPACHO FUNDAMENTADO PARA DEMONSTRAR O DÉFICIT ATUARIAL - AUSÊNCIA DE NOTA TÉCNICA E DE SUA PUBLICIDADE QUANDO DA EDIÇÃO DO DESPACHO - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A NOVA ALÍQUOTA E CONDENAR A RECORRIDA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, inciso XXI; 40, § 18; e 149, § 1º-A, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 875.958, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/2022, Tema 933, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (grifos nossos).



    In casu, colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A Lei Complementar 1.354/2020 alterou o art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, passando a ter o seguinte texto:



    (...)



    Nestes termos, a nova redação estabelece alíquotas progressivas sobre as quais os aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência (RPPS setor público) contribuirão sobre os proventos que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, havendo déficit atuarial, a contribuição incidirá sobre os proventos que superem 1 (um) salário mínimo nacional (§ 2º).



    O Decreto Estadual 65.021/2020 estabeleceu critérios a caracterizar o déficit atuarial que justificaria a aplicação do dispositivo, atribuindo a competência de declará-lo ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão.



    (...)



    Sendo assim, a elevação da alíquota da contribuição previdenciária, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, somente se justifica quando o Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo emitir despacho fundamentado, declarando o déficit atuarial conforme os critérios fixados no art. 1º do Decreto Estadual 65.021/2020.



    Na contestação, não juntou nota técnica para demonstrar o déficit atuarial.



    A declaração de déficit a justificar o aumento da alíquota de contribuição deveria ter sido efetuada mediante despacho fundamentado (art. 3º do Decreto Estadual 65.021/2020), com demonstração do desequilíbrio atuarial do regime próprio à luiz do balanço patrimonial do ente federado.



    Embora a defesa sequer tivesse comprovado a existência do despacho (o que era seu ônus conforme art. 376 do Código de Processo Civil razão mais que suficiente para sucumbir a Fazenda aos pedidos da parte requerente), foi ele publicado na seção I do Diário Oficial de 20 de junho de 2020, página 7. A declaração do déficit, extremamente sucinta, é feita com referência à 'nota técnica SPPREV 3-2020'.



    A nota técnica não consta na publicação, nem nos autos.



    Mas sigamos.



    Em primeiro lugar, o despacho, ainda que existisse a nota, é nitidamente não fundamentado.



    (...)



    Ora, no caso, a partir do despacho exarado no Diário Oficial, não há um menor indício de que o secretário leu, compreendeu e aquiesceu com a suposta nota técnica. Mais, não há uma indicação sequer das razões que o fizeram aceitar o relatório citado, não há nem a indicação de que o relatório estava sendo aceito porque aquele era o órgão competente ou designado por ele para tal:



    (...)



    Se a competência para declarar o déficit incumbia ao secretário de estado e ele 'terceirizou' o mérito da análise, o mínimo que se esperava era que ele externasse as razões pelas quais acatava o resultado da nota técnica.



    Não bastasse isso, o comando do Decreto 65.021/2020, assinado conjuntamente pelo próprio secretário de estado, dispôs que a declaração do déficit atuarial deve levar em consideração dois fatores: (i) os critérios do art. 1º (haverá déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado quando não se verificar equilíbrio atuarial, caracterizado este último pela garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência do plano de benefícios); (ii) 'balanço patrimonial do Estado'.



    E no 'despacho' citado não há um caractere sequer a respeito do balanço patrimonial do estado. Nada. Absolutamente nada.



    Assim, nem mesmo uma interpretação restritiva do §3º do art. 2º do Decreto (presidencial) 9.830/2019 poderia salvar o ato.



    Portanto, nos detendo apenas à forma do 'despacho', é possível afirmar com tranquilidade que fundamentado ele não é. Mais, ainda que vencida essa barreira, a falta de publicidade (ou até mesmo a inexistência da qual se cogita com fundadas razões) da tal nota técnica tornaria igualmente não fundamentado o referido despacho.



    (...)



    A leitura do texto legal não deixa dúvidas. Para efeitos tributários (incidência sobre inativos), a decisão do secretário de estado está vinculada a dois fatores: existência de déficit atuarial no regime próprio e análise do balanço patrimonial do estado. A motivação do despacho declaratório, portanto, exige, no mínimo, um esforço de conjugação desses dois aspectos.



    (...)



    Como pudemos demonstrar:



    - não houve prova do direito local por parte da Procuradoria;



    - o despacho do secretário de estado não tem fundamentação nem mesmo no aspecto formal;



    - o despacho do secretário de estado desconsidera completamente um dos critérios exigidos pelo Decreto 65.021, qual seja, o balanço patrimonial do estado;



    - o despacho do secretário de estado faz referência a um documento que não tem a menor publicidade;



    - o despacho do secretário de estado não cumpriu os requisitos da Lei de Introdução deixando de analisar a necessidade e adequação da declaração de déficit (com repercussão tributária) em face das possíveis alternativas.



    Sendo assim, falhando-se no cumprimento dos dispositivos normativos exigindo prévia declaração fundamentada do déficit, inaplicável a alíquota prevista no § 2º do art. 9º da Lei Complementar 1.012/2007, com a redação conferida pela Lei Complementar 1.354/2020.



    Por fim, não se olvida da tese '1' do Tema de Repercussão Geral 933 do STF, dispondo que 'a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida'.



    Ocorre que, no caso dos autos, o ato normativo que majorou a alíquota é viciado em vários aspectos e os vícios não foram superados mediante a apresentação, nos autos, do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.”



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de déficit atuarial, bem como da validade do ato normativo infralegal que determinou a incidência da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos sobre os valores dos proventos de aposentadoria e pensões que superem o salário mínimo, conforme autorizado pelo artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Ampliação da base de cálculo. Existência de déficit atuarial. Controvérsia sobre a legitimidade da exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.470.123-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 19/3/2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Incidência sobre os valores que superem o salário mínimo. Existência de déficit atuarial a justificar a exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.457.382-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 1. A Corte decidiu que, ‘[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material’ (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10). 2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.039.033-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. II - Agravo regimental improvido.” (RE 543.213-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/5/2011)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente